Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. ALUGUEL. TERMO A QUO. CITAÇÃO. TERMO AD QUEM. DESOCUPAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vícios de contradição e de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Muito embora a desocupação do imóvel é que caracteriza a reintegração de posse, que será concluída com imissão dos proprietários na posse do bem, necessário esclarecer que o termo final da indenização por danos materiais devidos pela ocupação do imóvel será a data da efetiva desocupação do imóvel.
3. Verifica-se o acórdão foi claro e coerente ao fixar o termo inicial da indenização pelo uso indevido do imóvel como sendo a data da notificação extrajudicial enviada pelos ora embargados à ora embargante, esclarecendo que a posse se tornou injusta naquele momento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.